Tribunal: TJSP
Processo: 1028964-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de cobrança de multa contratual e indenizatória - Saída da ré do quadro social – Alegada afronta à cláusula de não concorrência incluída em contrato de cessão de quotas sociais – Decreto de parcial procedência – Cerceamento de defesa e carência de fundamentação – Não configuração – questões preliminares rejeitadas – Violação ao dever de não competir

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de cobrança de multa contratual e indenizatória - Saída da ré do quadro social – Alegada afronta à cláusula de não concorrência incluída em contrato de cessão de quotas sociais – Decreto de parcial procedência – Cerceamento de defesa e carência de fundamentação – Não configuração – questões preliminares rejeitadas – Violação ao dever de não competir descaracterizada – Prestação de serviços em clínica localizada em distância superior à prevista no contrato – Distância avençada em "quilômetros rodados", não se confundindo com medida de raio, em linha reta – Interpretação equivocada da parte autora – Contração de prestadores de serviços não comprovada – Fornecedor de insumos não incluído na proibição avençada – Exame da prova documental, em especial de ata notarial – Faltante, além disso, a previsão de uma compensação financeira pelo dever de não concorrência - Multa contratual indevida – ilícito contratual inexistente – Ação julgada improcedente – Sentença reformada - Apelo provido.